Tribunal: TJPA
Processo: 0033990-39.2010.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2021-05-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0033990-46.2010.8.14.0301
APELANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA, LIBIO COSTA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

APELADO: LIBIO COSTA, INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE GESTAO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N°
0033990-46.2010.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO: APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA NECESSÁRIA

SENTENCIANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA DA FAZENDA DE BELÉM

SENTENCIADO/APELANTE/APELADO: INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIARIA DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA: MILENA CARDOSO FERREIRA – OAB/PA Nº 9.943

SENTENCIADO/APELANTE/APELADO: LIBIO COSTA

ADVOGADA: ADRIANA RIBAS MELO VALENTE – OAB/PA Nº 9555

RELATORA: DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEIS.
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO E COBRANÇA DE PROVENTOS. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. REJEITADA. CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO.

APLICAÇÃO DA LEI Nº 5.810/1994. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NÃO INCIDE SOBRE VERBA DE CARGO COMISSIONADO. APLICAÇÃO DO ART. 37, XIV, CF. PROIBIÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES DO STJ E DESTA EGRÉGIA CORTE.
APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA PELO IGEPREV CONHECIDA E PARCIALMENTE PROVIDA
, COM A REFORMA
IN TOTUM
DA SENTENÇA. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA.
APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR LIBIO COSTA. CONHECIDA E DESPROVIDA. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO.

1.
Narra na exordial que, através do apostilamento de 21/10/1998, os proventos do Autor sofreram redução com a exclusão da parcela correspondente à Gratificação de Escolaridade incidente sobre o vencimento do cargo em comissão GEP-DAS-011.3. Aponta que, posteriormente, em Ofício Circular nº 024, expedido pela Secretaria Executiva de Administração – SEAD, fora reconhecido que o adicional mencionado deveria ser calculado sobre a totalidade da remuneração do cargo DAS exercido pelos servidores, contudo, apesar do reconhecimento do direito, a administração não procedeu a reintegração da gratificação mencionada;

2
. O presente cerne recursal gira em torno da verificação da possibilidade ou não do pagamento da Gratificação de Escolaridade incidir sobre o vencimento do cargo em Comissão do Requerente, referência GEP DAS 011.3, a qual fora lhe suprimida por intermédio do apostilamento;

3. Preliminar de Prescrição Quinquenal Rejeitada.
Configuração de relação de trato sucessivo ante o reconhecimento do direito do Autor pela própria Administração. Orientação do verbete sumular n. 85 do Superior Tribunal de Justiça;

4. Mérito.
A gratificação de escolaridade instituída pelo art. 40 da Lei nº 5.810/94 (RJU do Estado do Pará) deve ser calculada sobre o "vencimento do cargo efetivo", como tal entendido a retribuição básica ao servidor pelo exercício do cargo, excluídas todas as vantagens.
Precedentes STJ e TJPA
;

5.
O vencimento é a retribuição pecuniária concedida em razão do exercício de cargo público, inclusive com valor estabelecido em lei (art. 116 do RJU), não fazendo parte deste, a gratificação por exercício de cargo em comissão que constitui, na verdade, acréscimo pecuniário, de modo que determinar a incidência de gratificação sobre outra gratificação induz ofensa Constitucional e Legal.
Vedação às vinculações e equiparações. Inteligência do art. 37, XIII da Constituição Federal
;

6.

Em razão da reforma da sentença, o ônus de sucumbência deve ser invertido.
Honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 20 do CPC/73),

restando a exigibilidade de tal verba, bem como a referente às custas, suspensas, na forma do disposto no art.12 da Lei 1.060/50.

7. Conheço dos recursos interposto e dou parcial provimento ao recurso de Apelação interposto pelo IGEPREV para reformar a sentença proferida, e nego provimento ao recurso de Apelação interposto por Libio Costa, nos termos da fundamentação lançada.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
e recursos de
APELAÇÃO CÍVEL
interpostos pelo
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
e por
Libio Costa
,
em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Única da Fazenda de Belém,
nos autos da
Ação Ordinária de Revisão e Cobrança de Proventos
,
que julgou procedente o pedido inicial.

Historiando os fatos, na ação supramencionada o patrono do Requerente narrou que o Autor foi aposentado com provento integrais em 10/09/1998, compostos pelas seguintes parcelas: vencimento integral; gratificação de incentivo de 30% (trinta por cento), representação incorporada pelo exercício de cargo de chefe no percentual de 80% (oitenta por cento) do cargo de Assessoramento Superior -
GEP DAS 011.3
, constituído por: vencimento base de 80% (oitenta por cento) e gratificação de escolaridade de 85% (oitenta e cinco por cento).

Narra na exordial que, através do apostilamento de 21/10/1998, os proventos do Autor sofreram redução com a exclusão da parcela correspondente à Gratificação de Escolaridade incidente sobre o vencimento do cargo comissão GEP-DAS-011.3. Aponta que, posteriormente, em Ofício Circular nº 024, expedido pela Secretaria Executiva de Administração – SEAD, fora reconhecido que o adicional mencionado deveria ser calculado sobre a totalidade da remuneração do cargo DAS exercido pelos servidores. Esclarece que apesar do reconhecimento, a Administração não procedeu a reintegração da gratificação mencionada.

Assim, pleiteou as diferenças devidas em seus proventos, relativas à integralidade do adicional pelo exercício de cargo comissionado, ou seja 100% (cem por cento) do DAS -03, com a inclusão da gratificação de escolaridade na base de cálculo, anteriores a março de 2006.

Após a instrução processual, o Juízo Monocrático proferiu a sentença supramencionada (
id nº 2495447 - Pág. 1/4
), nos seguintes termos:

(...) DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO PROCEDENTE a ação, para fins de determinar ao INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ - IGEPREV, que faça incidir no vencimento do cargo em comissão incorporado pelo Autor, a gratificação de escolaridade nos termos descritos à inicial. Condeno ainda ao pagamento da diferença retroativa paga a menor ao autor, limitado ao prazo prescricional de cinco anos anteriores ao ajuizamento da ação, isto é, a contar de 26/08/2005, devendo incidir juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês a partir da citação válida, conforme art. 1° F da Lei n° /97, alterada pela Lei n°

/2009, e correção monetária, a serem liquidados. Sem custas como de lei. Honorários advocatícios pelo sucumbente, que fixo em 10% sobre o

valor atualizado da condenação. Estando a decisão sujeita ao reexame necessário, escoado o prazo recursal, remetam-se os autos à Superior Instância com as devidas cautelas, nos termos do art. 475, I, do CPC.”

Seguidamente, Libio Costa opôs embargos de declaração apontando omissão quanto ao pedido de diferenças salariais do porcentual de 100% (cem por cento) do vencimento do DAS para 80% (oitenta por cento) do adicional incorporado (
id nº 2495448 - Pág. 4
) que foram rejeitados pelo Juízo monocrático conforme
id nº 2495451 - Pág. 1/4.

Inconformado com os termos decisórios, o
Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará
interpôs recurso de apelação cível (
Id. nº. 2495449 - Pág. 1/23
).

Em razões recursais, o Patrono do Instituto Apelante suscita, preliminarmente, a prescrição quinquenal, sob o argumento de que o ato impugnado é único, de efeitos permanentes, razão pela qual ajuizada a ação depois de transcorrido mais de 5 (cinco) anos, ocorre a prescrição, não havendo que se falar em prestação de trato sucessivo.

No mérito, argumenta que a gratificação de escolaridade prevista na Lei n 5.810/94 (RJU) é exclusiva de detentores de cargos comissionados, em razão da obediência ao princípio da legalidade previsto no art. 37 da Constituição Federal.

Defende que o percentual de 80% (oitenta por cento) referente à gratificação de escolaridade deve incidir sobre o vencimento do servidor inativo, tudo em consonância com o art. 140, inciso III da Lei nº 5.810/94, e não sobre a representação DAS que pela sua natureza, não se inclui na definição de vencimento, mas sim no conceito de remuneração.

Insurge-se contra a fixação de honorários advocatícios no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação, apontando ser incompatível com os termos do art. 20 §4º, do CPC, bem como, a fixação da verba honorária deve ser sobre o valor da causa.

Por fim, argumenta que devem ser aplicados juros de mora de 0,5% ao mês, nos termos do art. 1-F da Lei nº9.494/97, computados a partir da citação, conforme Súmula nº 204 do STJ, com correção monetária a partir da data em que for fixado o valor da condenação.

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação com a consequente reforma da sentença proferida.

O apelado apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (
Id nº 2495452 - Pág. 2/8
).

Por sua vez,
Libio costa
também interpôs recurso de apelação cível
(id nº 2495453 - Pág. 2
), pleiteando, em resumo, o conhecimento e provimento do recurso para que seja reformada parcialmente a sentença estendendo o período de condenação do Apelado até março de 2001, ou alternativamente, que seja considerado o pedido administrativo de 18/08/2008, como marco para a interrupção da prescrição, estendendo a condenação a agosto de 2003.

O IGEPREV apresentou contrarrazões pugnando o desprovimento do apelo interposto. (
id nº 2495454 - Pág. 2/4
)

O recurso de apelação cível foi recebido no seu duplo efeito. (
id nº

2540920 - Pág. 1)

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pelo conhecimento e parcial provimento do recurso interposto pelo Autor, e pelo desprovimento do apelo interposto pelo IGEPREV. (
id nº 2627467 - Pág. 1/7
)

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA
ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA)
:

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelantes, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos de apelação cível e passo a proferir voto.

Inicialmente, esclareço que os recursos serão analisados com base no Código de Processo Civil de 1973, nos termos do art. 14 do CPC/2015, tendo em vista que a sentença foi prolatada ainda sob sua égide.

Havendo preliminar suscitada pelo Apelante, passo à sua análise.

Preliminar de prescrição quinquenal

O Instituto Apelante suscita, preliminarmente, a prescrição quinquenal, sob o argumento de que o ato impugnado é único, de efeitos permanentes, razão pela qual ajuizada a ação depois de transcorrido mais de 5 (cinco) anos, ocorre a prescrição, não havendo que se falar em prestação de trato sucessivo.

In casu
, em que pese o ajuizamento da Ação ter se dado em 26/08/2010, e a fundamentação lançada pelo IGEPREV, resta-se configurada a relação de trato sucessivo, uma vez que trata-se de revisão de remuneração, em que o direito reclamado não fora negado pela Administração, em verdade a própria Administração Pública reconheceu o direito do Autor em perceber a incorporação do adicional pelo exercício de cargo em comissão, na base de 100% (cem por cento) do valor da remuneração do cargo comissionado incorporado. (id nº 2495438 - Pág. 19)

Inegável, portanto, que após o reconhecimento do direito, a Administração Pública quedou-se inerte.

Como é cediço nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior a propositura da ação.

Neste sentido tem se manifestado o Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. POLICIAL MILITAR. ANUÊNIOS. AÇÃO ORDINÁRIA DE REVISÃO DE REMUNERAÇÃO. RELAÇÃO DE TRATO SUCESSIVO. INOCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. SÚMULA 85 DO STJ. O TRIBUNAL DE ORIGEM CONCLUIU QUE O ART. 2o. DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL NÃO ALCANÇA OS MILITARES. INEXISTÊNCIA DE ATO DE EFEITOS CONCRETOS. OMISSÃO DA ADMINISTRAÇÃO. ALTERAÇÃO DO JULGADO. SÚMULA 280/STF.

AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A questão em análise cinge-se em aferir a aplicabilidade da Lei Complementar do Estado da Paraíba/PB 50/2003, em especial o seu art. 2o., em relação aos militares, fato que ensejaria a modificação da forma de pagamento do adicional de tempo de serviço, e estabeleceria o marco inicial da contagem do prazo prescricional.

2. No caso, a Corte local concluiu que a previsão contida no referido dispositivo legal não afeta os militares, uma vez que integram uma categoria específica e que somente foram alcançados pela mudança na forma de pagamento do adicional de tempo de serviço após a edição da Medida Provisória 185/2012, de 25.1.2012, posteriormente convertida na Lei Estadual 9.703/2012.

3. Nesse contexto, observa-se que o acolhimento da alegação do Agravante de que a Lei Complementar da Paraíba/PB 50/2003 teria expressamente negado o direito pleiteado pelos militares e, por tanto, seria o marco inicial da contagem do prazo prescricional, demandaria a análise desse dispositivo legal local, o que, contudo, é vedado na via especial por força da incidência da Súmula 280/STF.

Precedentes: AgRg no AREsp 788.493/PB, Rel. Min. SÉRGIO KUKINA, DJe 9.11.2015; AgRg no AREsp. 650.719/PE, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 23.4.2015.

4. É firme a orientação desta Corte Superior de que não ocorre a prescrição do fundo de direito nas relações de trato sucessivo, em que a conduta omissiva se renova mês a mês, no caso de inexistir manifestação expressa da Administração negando o direito reclamado, estando prescritas apenas as prestações vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85/STJ.

5. Agravo Regimental do ESTADO DA PARAÍBA desprovido.

(AgRg no AREsp 829.651/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/04/2016, DJe 29/04/2016)

Ante o exposto,
rejeito
a preliminar arguida.

Apelação do Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará

A sentença em análise julgou procedente a demanda, determinando ao IGEPREV que faça incidir no vencimento em cargo em comissão incorporado pelo Autor, a gratificação de escolaridade nos termos pleiteados na inicial, e o pagamento das diferenças retroativas pagas a menor da gratificação, em observância ao prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

O presente cerne recursal gira em torno da verificação da possibilidade ou não do pagamento da Gratificação de Escolaridade incidir sobre o vencimento do cargo em Comissão do Requerente, referência GEP DAS 011.3, a qual fora suprimida do Autor.

Acerca do tema em debate, o Regime Jurídico Único dispõe que a gratificação de escolaridade (art. 132, VII), será concedida ao servidor titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário, com valor calculado sobre o vencimento, na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), conforme art. 140 da Lei nº Lei nº 5.810/1994 (Regime Jurídico Único), senão vejamos:

Art. 140. A gratificação de escolaridade, calculada sobre o vencimento, será devida nas seguintes proporções:

I – VETADO

II – VETADO

III - na quantia correspondente a 80% (oitenta por cento), ao titular de cargo para cujo exercício a lei exija habilitação correspondente à conclusão do grau universitário.

Com efeito, da leitura do dispositivo mencionado, depreende-se que a referida “gratificação de escolaridade” deve ser calculada sobre o vencimento e não sobre a parcela referente à representação em cargo em comissão, como pretende o Autor, ora Apelado.

Entendimento diverso violaria o dispositivo constitucional que trata da vedação de vinculações e equiparações previsto no artigo 37, inciso XIII da Constituição Federal, a saber:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(Redação dada pela Emenda Constitucional nº 19, de 1998)

(...)

XIII - é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para o efeito de remuneração de pessoal do serviço público;

Destarte, se o
vencimento é a retribuição pecuniária concedida em razão do exercício de cargo público, inclusive com valor estabelecido em lei (art. 116 do RJU)

[1]
, não fazendo parte deste, a gratificação por exercício de cargo em comissão que constitui, na verdade, acréscimo pecuniário, de modo que determinar a incidência de gratificação sobre outra gratificação induz ofensa constitucional e legal.

A propósito, por bem se faz ressaltar que há muito o Superior Tribunal de Justiça já se posicionou sobre a matéria dispondo que
“A incidência da gratificação de escolaridade sobre o vencimento do cargo efetivo decorre de disposição expressa de lei - art. 140 da Lei n.º 5.810/94 -, razão pela qual não se pode acolher o pleito de incidência dessa verba sobre o cargo comissionado, sob pena de violação ao princípio da legalidade. 2. Além do mais, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, inciso XIV, proíbe que as vantagens pecuniárias incidam sobre outras vantagens agregadas ao vencimento-padrão, que é a denominada "superposição de vantagens"
.
(Processo RMS 26221 / PA RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA 2008/0020715-1 Relator(a) Ministra LAURITA VAZ (1120) Órgão Julgador T5 - QUINTA TURMA Data do Julgamento 28/10/2008 Data da Publicação/Fonte DJe 17/11/2008).

E ainda:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA.
GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. ART. 140 DA LEI ESTADUAL N.º 5.810/94. INCIDÊNCIA SOBRE CARGO COMISSIONADO. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO, A TEOR DA NORMA DE REGÊNCIA.

1. A incidência da gratificação de escolaridade sobre o vencimento do cargo efetivo decorre de disposição expressa de lei, art. 140 da Lei n.º 5.810/94, razão pela qual não se pode acolher o pleito de incidência dessa verba sobre o cargo comissionado, sob pena de violação ao princípio da legalidade.

2. Além do mais, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 37, inciso XIV, proíbe que as vantagens pecuniárias incidam sobre outras vantagens agregadas ao vencimento-padrão, que é a denominada "superposição de vantagens".

3. Recurso desprovido.
(RMS 26.221/PA, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 28/10/2008, DJe 17/11/2008)

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO.

A gratificação de escolaridade instituída pelo art. 40 da Lei nº 5.810/94 (RJU do Estado do Pará) deve ser calculada sobre o "vencimento do cargo efetivo", como tal entendido a retribuição básica ao servidor pelo exercício do cargo, excluídas todas as vantagens.

Recurso desprovido.
(RMS 12.785/PA, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 28/06/2001, DJ 20/08/2001, p. 497)

Em consonância, destaco, inclusive, que o pleito inicial do Autor é contrário ao entendimento jurisprudencial dominante desta Corte de Justiça, senão vejamos:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE COM BASE DE CÁLCULO SOBRE VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. IMPOSSIBILIDADE DE INCIDÊNCIA SOBRE CARGO COMISSIONADO. RECURSO CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ E DESTE TRIBUNAL. SENTNEÇA MANTIDA.

1 - A gratificação de escolaridade instituída pelo art. 40 da Lei nº 5.810/94 (RJU do Estado do Pará) deve ser calculada sobre o "vencimento do cargo efetivo", como tal entendido a retribuição básica ao servidor pelo exercício do cargo, excluídas todas as vantagens. Precedentes STJ e TJPA.

2 - Recurso improvido. Sentença mantida.

(TJ-PA - AC: 00259972620098140301 BELÉM, Relator: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO, Data de Julgamento: 18/02/2019, 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Data de Publicação: 18/02/2019)

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO. CONSTITUCIONAL. APLICAÇÃO DA NORMA PROCESSUAL NO TEMPO. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO. AFASTADA. MÉRITO
. GRATIFICAÇÃO POR ESCOLARIDADE. PREVISÃO NO ART. 140 DA LEI Nº 5.810/94. CÁLCULO SOBRE O VALOR INCORPORADO DA GRATIFICAÇÃO PELO EXERCÍCIO DE CARGO OU FUNÇÃO COMISSIONADA. IMPOSSIBILIDADE. CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO DO CARGO EFETIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. EM REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA REFORMADA
.

1 - Ante o disposto no art. 14, do CPC/2015, tem-se que a norma processual não retroagirá, de maneira que devem ser respeitados os atos processuais e as situações jurídicas consolidadas sob a vigência da lei revogada. Desse modo, hão de ser aplicados os comandos insertos no CPC/1973, vigente por ocasião da publicação e da intimação da sentença.

2 -Prejudicial de mérito: prescrição quinquenal. Na hipótese, ocorre a configuração de relação de trato sucessivo ante o pedido de revisão de remuneração, em que o direito material não fora negado pela Administração. Orientação do verbete sumular n. 85 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
A referida "gratificação de escolaridade" deve ser calculada sobre o vencimento e nunca sobre a parcela referente à representação em cargo de comissão, como pretende o agravante, sob pena de transgressão ao dispositivo constitucional que trata da vedação de vinculações e equiparações. 4. O vencimento é a retribuição pecuniária pelo exercício de cargo público, com valor fixado em lei (art. 116 do RJU), a gratificação por exercício de cargo em comissão não faz parte do vencimento do servidor. Trata-se, na verdade, de acréscimo pecuniário
.

5 Não se pode, portanto, determinar a incidência de gratificação sobre outra gratificação, sob pena de ofensa à exegese constitucional e legal.

6 - Recurso conhecido e provido. Em reexame necessário, sentença reformada. À unanimidade.

(2017.04330812-46, 181.532, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-09-11, Publicado em 2017-10-10)

APELAÇÃO.
AÇÃO DE INCLUSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE COM PEDIDO DE INCIDÊNCIA SOBRE O ADICIONAL DE EXERCÍCIO DE CARGO COMISSIONADO INCORPORADO
. PREJUDICIAL: PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO, REJEITADA.
MÉRITO: CÁLCULO SOBRE O VENCIMENTO. VEDAÇÃO À EQUIPARAÇÃO. ART. 37, XIII, CF. REFORMA DA SENTENÇA.
INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (2016.02433266-94, 161.196, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 4ª CAMARA CIVEL ISOLADA, Julgado em 2016-06-20, Publicado em 2016-06-22)

REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO
ORDINÁRIA. SERVIDOR PÚBLICO. FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 5.810/1994. GRATIFICAÇÃO DE ESCOLARIDADE NÃO INCIDE SOBRE VERBA DE CARGO COMISSIONADO. APLICAÇÃO DO ART. 37, XIV, CF. PROIBIÇÃO DE ACUMULAÇÃO DE GRATIFICAÇÕES. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. APELAÇÃ CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA, COM A REFORMA IN TOTUM DA SENTENÇA
. INVERSÃO DO ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA. REEXAME NECESSÁRIO PREJUDICADO. (2017.05233092-88, 184.134, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2017-12-04, Publicado em 2017-12-06)

Por todo o exposto, da mesma forma também não socorre direito ao Autor quanto ao pagamento de valores retroativos de gratificação de escolaridade com incidência na base de cálculo referente à representação em cargo de comissão.

Assim, verifico que a sentença deve ser reformada integralmente a fim de se adequar à jurisprudência dominante do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte.

À vista disso,
em razão da reforma da sentença, o ônus de sucumbência deve ser invertido, assim, fixo
honorários advocatícios
em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
(art. 20 do CPC/73), restando a exigibilidade de tal verba, bem como a referente às custas, suspensas, na forma do disposto no art.12 da Lei 1.060/50.

Por fim, face a reforma integral da sentença, restam prejudicadas as demais teses recursais a saber: juros, correção monetária e honorários advocatícios.

Da apelação de Libio Costa

Defende o Apelante que o Ofício Circular nº 024, expedido pela Secretaria Executiva de Administração – SEAD, o qual reconheceu que o adicional de gratificação deve ser calculado sobre a totalidade da remuneração do cargo em comissão, deve ser levado em consideração para efeito de causa interruptiva do prazo prescricional e que, assim, deve ser estendido o período de condenação do Apelado.

Defende, alternativamente, que o pedido administrativo feito em 12/08/2008 para revisão dos proventos seja levado em consideração para interrupção da prescrição, estendendo a condenação a 08/2003.

Verifica-se que a irresignação do apelante versa tão somente quanto a possíveis causas de interrupção da prescrição com o intuito de estender o período de condenação, todavia, em razão da reforma integral da sentença para adequação aos julgados do Superior Tribunal de Justiça e desta Egrégia Corte, tenho que a análise dos argumentos ventilados restam-se prejudicados.

Remessa Necessária

Nos termos do art. 475 do Código de Processo Civil/1973, que guarda correspondência com o art. 496 do Código de Processo Civil/2015, face a reforma integral da sentença, o Reexame de Sentença resta prejudicado, considerando a ausência de sucumbência da Fazenda Pública.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,

conheço dos recursos e;

Dou parcial provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará, reformando a sentença prolatada pelo MM. Juízo
ad quo
, invertendo os ônus de sucumbência. Honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa (art. 20 do CPC/73),

restando a exigibilidade de tal verba, bem como a referente às custas, suspensas, na forma do disposto no art.12 da Lei 1.060/50.

Nego provimento
ao recurso de apelação interposto por

Libio Costa, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 03 de maio de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora
Relatora

[1]
Art. 116. O vencimento é a retribuição pecuniária mensal devida ao servidor, correspondente ao padrão fixado em lei

Belém, 11/05/2021